Tribunal: TJMT
Processo: 0024524-43.2009.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024524-43.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (EMBARGANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (EMBARGADO), OSMIL GONCALO DE ARRUDA (EMBARGADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE ANALZITA DAS NEVES MULLER (EMBARGADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIL GONCALO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0024524-43.2009.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: HELY DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: SERGIO ADIB HAGE, ANALZITA DAS NEVES MULLER, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
HELY DA SILVA SOUZA
contra acórdão proferido no RAC
0024524-43.2009, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

Em síntese, aduz que o acórdão prendeu-se em perícia realizada na ação de rescisão em apenso, que rescindiu contrato que “não existe”, e afastou provas realizadas na Ação de Oposição nº 0047043-36.2014.811.0041.

Afirma que o erro na indicação da matrícula do imóvel foi sanado na Oposição, de modo que a presente ação de usucapião deveria ser provida, frente ao reconhecimento do Embargado de que a posse existia desde 1991.

Reclama que não cabe o argumento de que a posse da embargante é longe do domínio do Opoente e que não há como decidir a presente demanda sem a vinculação à referida ação de oposição em que os Opoentes Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage declararam que a posse é no domínio dos mesmos.

Reclama que não foram enfrentadas as provas produzidas na presente usucapião, além de que o
perito também não foi conclusivo de que o imóvel do opoente é no local da posse da Embargante.

Postula sejam sanadas a
s obscuridades e omissões, com a reforma da decisão do acórdão objeto do recurso, com o provimento à Apelação para reconhecer a aquisição indireta do domínio da Embargante, agora no imóvel indicado pelo Opoente.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanados os supostos vícios, bem assim para efeito de prequestionamento da matéria artigos
371, 374, II e Art. 489, §1, inciso III e IV do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0024524-43.2009.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão e obscuridade no v. acórdão que manteve a improcedência da ação de usucapião movida pela ora embargante Hely da Souza Silva.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou esclarecido que a controvérsia estava mesmo em saber acerca da localização da área objeto das demandas, porque a área sobre a qual a embargante pretendia o reconhecimento do domínio, também era objeto da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Arrendamento, Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, sobre a qual reclamam a reintegração de posse em razão da rescisão dos pactos.

De forma simples e concatenada, ao apreciar os argumentos e provas o acórdão concluiu que:

“Já a apelante, se insurge contra,
ao fundamento de que desde março de 1987, ocupa área de 800,00 m2
na referida avenida Beira Rio, n. 820, bairro do Porto, em parte de uma área maior denominada Granja Santa Rita,
objeto do Registro imobiliário 39826
registrada em nome de Gabriel Julio de Matos Müller e de sua esposa Oacy Americana das Neves Müller, requeridos na presente ação de usucapião.

Em que pese o esforço da apelante na defesa da presente ação de usucapião, não conseguiu dar combate à conclusão do laudo pericial produzido na ação declaratória conexa, n
o sentido de que as terras associadas ao registro imobiliário 39826 estão situadas em local distinto do imóvel defendido por Hely da Silva Souza.

...

É de dizer, portanto, q
ue além de ocuparem irregularmente a área do Lote 2-A (de propriedade dos aqui terceiros Sérgio e Hercília) a apelante pretende usucapir a área do Registro Imobiliário nº 39826, que não coincide com o espaço físico no qual efetivamente vem exercendo a posse.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia,
cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta, como consta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO -
itens 3 e 4:

...

Aliás, necessário ponderar que não comporta acolhimento a tese da apelante que teria encontrado dificuldade em localizar efetivamente sua área, porque a Matrícula
39826
(sobre a qual ajuizou ação de usucapião) teria sofrido diversos desmembramentos até chegar na
Matrícula 30.158
e apenas o remanescente é que teria ficado distante do efetivo local que exerce a posse, hoje identificado como Lote 2ª.

Ocorre que ao contrário do que argumenta a apelante,
o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque “as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 39826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza
” (id 89216456 - Pág. 9).”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021